Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0737575-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON JOSE DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à douta Defensoria Pública do Distrito Federal acerca das certidões quanto ao cumprimento do alvará de soltura do paciente. 2. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator